Tribunal: TJDFT
Processo: 0000932-76.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0000932-76.2015.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RILDO ALVES DIAS JUNIOR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID: Num. 20048959, na qual o Núcleo de Práticas Jurídicas – UNIPLAN informa não estar mais atuando na área criminal, intime-se o réu/apelante para, caso queira, constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que sua inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 18:45:23. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador